Tribunal: TJDFT
Processo: 0763132-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REMÉDIO NÃO PADRONIZADO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o fornecimento à parte autora do medicamento não padronizado OFEV 150 MG para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, cabe destacar a seguinte fundamentação da sentença ora guerreada: “A necessidade da medicação descrita na petição inicial foi devidamente comprovada nos autos por meio da juntada do relatório médico ID num. 52548984, no qual é informado que a paciente ir a óbito caso não lhe seja fornecido o medicamento. No mencionado laudo é atestado, ainda, que, não há medicamento padronizado apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico do Autor. Consigne-se que o referido documento foi expedido por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Benedito Francisco Cabral Júnior, CRM-DF 9918, o que afasta a necessidade de realização de produção de provas. Por conseguinte, verifica-se que a documentação apresentada comprova a necessidade de realização do tratamento pleiteado na petição inicial. Outrossim, ficou comprovada a ausência de condições financeiras da parte requerente”.
3. Nas suas razões recursais, a parte requerente argui, em preliminar que, diante da necessidade de litisconsórcio passivo necessário, deve a União Federal integrar o polo passivo da ação. No mérito, afirma que a autora não seguiu os trâmites legais para pedir o medicamento (cadastramento prévio no setor competente - DIASF/SES/DF) e que o poder judiciário estaria interferindo nos critérios discricionários da Administração Pública, o que configuraria nocivo ativismo judicial. Ademais, alega que o medicamento em questão não é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos/RENAME, tão pouco na relação de medicamento do Distrito Federal/REME. Contrarrazões não apresentadas. O órgão ministerial oficiou pela rejeição da liminar e não provimento do recurso.
4. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA). Ademais, quando da apresentação da contestação o recorrente não arguiu a incompetência do juizado da fazenda pública, a decisão do STF no Recurso Extraordinário mencionado não foi publicada e a solução apontada no recurso não se aplica ao sistema dos juizados. Eventual nulidade de sentença por incompetência absoluta desagua na extinção do feito sem mérito e não em devolução ao juízo de origem para intimação da União. Tal providência se mostra cabível em se tratando de juízo da Vara da Fazenda Pública (Acórdão 1221343). Preliminar rejeitada.
5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
6. É dever do Estado, conforme estabelecem o artigo 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, fornecer medicamentos à pessoa que deles necessite e não possui condições financeiras para adquiri-los, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde. (Acórdão n.931548, 20140111521026APO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 276/284).
7. Constatada a necessidade e a importância do medicamento em favor da requerida (ID 14631256), com risco de vir a óbito, deve o Distrito Federal fornecer o medicamento, nos termos do relatório médico. Assim, a sentença merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida.
9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.